Tribunal: TJSP
Processo: 2089251-63.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
Embargos de declaração acolhidos – Omissão - Reconhecimento – Não há que se falar em retroação dos efeitos atinentes à revogação da gratuidade, os quais devem emanar de forma prospectiva (ex nunc) - Modificação de decisão somente para sanar a omissão, sem efeitos infringentes.